Tribunal: TJDFT
Processo: 0758899-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. LIMITAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pelo ente Distrital em face da sentença que confirmou os efeitos da tutela antecipada e julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito da autora relativo a auxílio alimentação no período de 05/2002 a 06/2002, e para determinar ao réu que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da autora a esse título.
3. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais, ante a impossibilidade de percepção cumulativa do benefício, e da possibilidade de ver restituídos os valores recebidos indevidamente, independente da boa-fé, a fim de não configurar enriquecimento ilícito da recorrida em prejuízo da Administração Pública.
4. O direito da Administração Pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados a partir da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, e no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento (Art. 54, Lei no. 9.784/99).
5. Nos termos da firme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a restituição ao erário de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor público, cujo pagamento ocorreu em razão de interpretação errônea, má aplicação da lei ou equívoco da Administração Pública. Precedentes do STJ: 2a Turma. AgRg no REsp 1560973/RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 05/04/2016, AgRg no AREsp 182.327/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014.
6. O princípio da autotutela, que atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança. Precedente: (Acórdão n.971265, 07191444020168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No caso dos autos, a recorrida ajuizou a presente demanda requerendo que o recorrente se abstenha de realizar os descontos referentes a erros cometidos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal no recebimento de valores a título de auxílio alimentação, durante o período de maio e junho de 2002, no valor de R$ 499,51 (quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos (ID. 15404965 – Pág. 1/8).
8. Inexiste nos autos documento que indique que a servidora tenha contribuído para o equívoco da Administração Pública, ou que tivesse conhecimento de qualquer ilegalidade na percepção cumulativa do auxílio alimentação, isto porque a boa-fé se presume e a má-fé dever ser devidamente comprovada. Portanto, não tendo sido comprovada documentalmente a má-fé do recorrido no recebimento das verbas, é indevida a devolução dos valores recebidos pois o auxílio alimentação tem inegável caráter alimentício, o que o torna irrepetível.
9. Entre a data do início do pagamento do auxílio e a data da expedição do ofício de solicitação de intimação do recorrido para que exerça o seu direito de ampla defesa e contraditório acerca da quantia recebida, já se passaram mais de 17 anos (ID. 15404965 – Pág. 1/2), verifica-se, portanto, ter operado a decadência do direito da Administração em anular o ato administrativo que determinou o pagamento do auxílio alimentação, cuja restituição é pretendida. Precedente: Acórdão n. 1027939, 07006595520178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 07/07/2017.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) do valor da causa (Lei no. 9099/95, Art. 55).
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.